Tribunal: TJES
Processo: 5019261-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros (2)
RECORRIDO: CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega o autor, que em maio de 2022, passou por uma consulta médica no estabelecimento da 2ª Requerida. Após consulta, o médico responsável orientou o requerente que passasse por um procedimento que se chama
Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE).
No dia 17/05/2022, o requerente foi internado no Hospital Praia da Costa para fazer o procedimento cirúrgico CPRE. No dia 19/05/2022 o requerente tentou contato com a 3ª Requerida, mas sem sucesso. No dia 20/05/2022, já com 3 dias completos de internação e sem qualquer resposta acerca da data da realização do procedimento, o autor começou a se comunicar via aplicativo de mensagem com a 3ª requerida. O Requerente, todavia, insistiu, e exigiu que a 3ª Requerida desse uma solução ao seu caso, já que estava há 10 (dez) dias internado sem nenhuma previsão para que o procedimento que, ressalta-se, não era de urgência e deveria ser um procedimento simples, fosse realizado. Ressaltou, inclusive, que era de interesse do próprio plano que o procedimento ocorresse de forma célere, já que estava pagando pelas diárias da internação. Por estes motivos os requerentes ajuizaram a presente demanda, pleiteando a indenização em danos morais no valor de R$15.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou as requeridas
APS - Associação Petrobrás de Saúde e Hospital Praia da Costa
a pagarem (de forma solidária) ao autor indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Julgou improcedente o pedido em face da requerida Gastro Diagnóstico LTDA.

3. Recurso inominado da requerida Associação Petrobras De Saúde - Aps, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente toda demanda autoral.

4. Recurso inominado da requerida Hospital Praia Da Costa S.A, pugnando pela reforma da sentença para que o pedido de danos morais seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

5.
Escorreita sentença de primeiro grau, neste sentido:
“
O autor ficou tempo desnecessário em hospital, exposto à riscos inerentes ao ambiente hospitalar e recebendo informações contraditórias que geraram angústia e insegurança sobre a realização do procedimento cirúrgico que deveria ser submetido. A partir do momento em que um hospital recebe o paciente, ele é responsável por ele e, no caso dos autos, restou demonstrado que o autor permaneceu internado mais tempo que o necessário em decorrência de culpa da requerida APS (inobservou o dever de boa-fé objetiva) e do Hospital Praia da Costa (sendo que este último responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao autor conforme estabelecem os artigos 7º e 14 do CDC). Aquele que causar dano à outrem deve promover a reparação dele, conforme preconiza os artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso em tela, houve flagrante violação à direito da personalidade do autor, visto que permaneceu internado mais tempo que o necessário em decorrência de demora na liberação dos materiais para cirurgia (por falha no dever de informação das rés APS e Hospital Vila Velha). No tocante à fixação do valor a título de danos morais, entendo que ele deve ser o suficiente para cumprir o caráter pedagógico e reparador. É necessário que empresas como as rés repensem suas condutas, melhor organizem seus serviços e externem maior cuidado, resolutividade, eficiência e respeito para com aqueles que utilizam seus serviços, os tratando com a dignidade consagrada pela Constituição Federal.

6. A má prestação do serviço por parte da seguradora do plano de saúde e do Hospital, revela ofensa ao princípio da boa-fé, gerando, assim, a falta de segurança que é esperada nos serviços de assistência à saúde contratada. A demora injustificada na liberação do procedimento, caracteriza ato ilícito e inadimplemento contratual.

7. A referida demora causou transtornos ao autor, que ultrapassaram em muito os meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada, sendo devida a indenização.

8. Assim, é cabível a condenação ao pagamento de dano moral. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10
. Por força da sucumbência recursal (ART. 55, da lei 9.099/95) condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre “o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)